Tribunal: TJSP
Processo: 1033176-84.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP1);
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Prova hábil a instruir a ação monitória. Demonstrada a existência da obrigação mediante documento escrito. Alegação do réu de cancelamento do contrato em setembro de 2021. Comprovação, contudo, de utilização dos serviços médicos até a data de novembro de 2021, o que se mostra incompatível com a solicitação de cancelamento da avença firmada entre as partes. Sentença de

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Prova hábil a instruir a ação monitória. Demonstrada a existência da obrigação mediante documento escrito. Alegação do réu de cancelamento do contrato em setembro de 2021. Comprovação, contudo, de utilização dos serviços médicos até a data de novembro de 2021, o que se mostra incompatível com a solicitação de cancelamento da avença firmada entre as partes. Sentença de procedência da ação confirmada. Recurso do réu desprovido